Tribunal: TJMT
Processo: 1008621-96.2022.8.11.0007
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008621-96.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura, Roubo qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS JOSE SILVA DE LIMA - CPF: 075.181.141-60 (APELANTE), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), RAIZA GARCEZ PINTO - CPF: 046.443.491-27 (APELANTE), WELLINGTON MAGALHAES SILVA DO VALE - CPF: 116.321.037-45 (ADVOGADO), THAYANE MANTOVANI DE OLIVEIRA - CPF: 159.772.737-70 (ADVOGADO), JAILSON BARBOSA XAVIER - CPF: 776.989.591-04 (ASSISTENTE), IGOR ALVES MACEDO - CPF: 020.722.311-40 (ASSISTENTE), REINALDO GALENO SILVA - CPF: 046.630.562-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e tortura mediante sequestro. roubo majorado. insuficiência probatória. absolvição. tortura mediante sequestro. provas consistentes. condenação mantida. regime aberto. redução da indenização fixada. recurso parcialmente provido
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou os apelantes por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e tortura mediante sequestro, em concurso formal impróprio, visando a absolvição ou redução das penas e isenção de custas.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) suficiência probatória para as condenações; 2) majorante do emprego de arma não caraterizada.

III. Razões de decidir

1.

A ausência de prova judicializada da subtração patrimonial, limitada à narrativa da vítima em fase policial, sem apreensão de bens e sem confirmação em Juízo, impõe absolvição quanto ao crime de roubo majorado.

2.

As declarações da vítima e dos policiais militares, corroboradas por fotografias das lesões, afiguram-se suficientes para a manutenção da condenação por tortura mediante sequestro.

3.
A pena imposta [inferior a quatro anos], as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade autorizam o regime aberto.

4.
Redução do valor fixado a título de indenização mínima em favor da vítima para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por apelante, diante da absolvição quanto ao delito patrimonial.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso conhecido e provido parcialmente
absolver os apelantes do roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, por não estar provada a existência do fato, mantida a condenação da tortura mediante sequestro

a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, e reduzir a indenização a título de danos morais para o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a cada apelante
.

Teses de julgamento
:

1. A ausência de prova segura acerca da subtração de bens impõe a absolvição pelo crime de roubo, nos termos do art. 386, II, do CPP.

2. Provas consistentes da restrição de liberdade e agressões físicas permitem a condenação pelo crime de tortura mediante sequestro.

3. Fixada a pena inferior a 4 anos, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis e diante da primariedade dos réus, o regime inicial deve ser o aberto.

4. A fixação do valor mínimo de reparação de danos deve observar a extensão da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, II; CP, art. 33, § 2º, c e § 3º; Lei nº 9.455/97, art. 1º, II e § 4º, III; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP NU 0005688-27.2018.8.11.0002, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 14.7.2021; AP NU 1000103-04.2023.8.11.0098, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.5.2024; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.24.243376-1/001, Rel. Des. Cássio Salomé, 7ª Câmara Criminal, j. 7.8.2024; TJDFT, Acórdão nº 1736157, Rel.ª Des.ª Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, 7.8.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1008621-96.2022.8.11.0007 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ALTA FLORESTA

APELANTE(S): MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA

RAIZA GARCEZ PINTO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA e RAIZA GARCEZ PINTO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (NU 1008621-96.2022.8.11.0007), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo [FATO II] e tortura mediante sequestro [FATO III], em concurso formal impróprio, sendo o
primeiro
a
11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa
, e a
segunda
a
9 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa,
ambos em regime inicial fechado, bem como à reparação de “
danos causados pelas infrações à vítima”
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada apelante - art. 157, § 2º, II, V, e § 2ºA, I, art. 1º, II, e § 4º, III, da Lei nº 9455/1977 - (ID 305016530).

Os apelantes sustentam que: 1)

as provas seriam insuficientes para as condenações por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e tortura mediante sequestro; 2) o emprego de arma de fogo não estaria caracterizado por ter sido apreendido um simulacro de arma de fogo.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos de ambos os delitos. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 305016858).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 305016867).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Roubo majorado (artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal e artigo 1º, inciso II, da Lei n.º 9.455/1997. - Sentença condenatória - Irresignação defensiva - 1. Pretendida reforma do julgado, para ver a absolvição do recorrente, sob a arguição de insuficiência de provas para a formação do édito condenatório, nos termos do art. 386, inc. VII do CPP - Impossibilidade - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas, palavras das vítimas que possuem especial valor probatório - 2. requerida exclusão da qualificadora delineada no § 2º-a, art. 157, do Código Penal - viabilidade - prisão em flagrante - uso de simulacro de arma de fogo - circunstância que obstaculiza a aplicação da referida majorante, haja vista que a sua utilização não causa à vítima maior potencialidade lesiva: ‘o simulacro não equivale ao uso de arma de fogo, não podendo assim figurar como majorante de pena, conforme enunciado nº 22 do TJMT: 'a simulação de emprego de arma de fogo no crime de roubo não autoriza o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, i, do código penal.- Pelo parcial provimento do recurso
.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 313313356)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO I - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [...] desde data não apurada até o dia 17 de dezembro de 2022, nesse Município e Comarca de Alta Floresta/MT, MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA e RAIZA GARCEZ PINTO, e outros indivíduos não identificados, conscientes e voluntariamente, integraram pessoalmente organização criminosa denominada Comando Vermelho, que atua com emprego de arma de fogo.

FATO II - ROUBO QUALIFICADO [...] no dia 17 de dezembro de 2022, durante o período noturno, nesse município de Alta Floresta/MT, MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA e RAIZA GARCEZ PINTO, em concurso de pessoas com outros indivíduos não identificados, conscientes e voluntariamente, enquanto mantinham a vítima Reinaldo Galeno Silva em seus poderes restringindo-lhe a liberdade, subtraíram para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas móveis alheias consistentes em um montante em dinheiro e um aparelho celular.

FATO III - TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO [...] no dia 17 de dezembro de 2022, durante o período noturno, em uma região de mata nas proximidades das instalações da empresa Concrealta, nesse município de Alta Floresta/MT, MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA e RAIZA GARCEZ PINTO, em concurso de agentes com outros indivíduos não identificados, submeteram a vítima Reinaldo Galeno Silva, a qual se encontrava sob seus poderes, a intenso sofrimento físico e mental, com emprego de violência e mediante sequestro, como forma de lhe aplicar castigo pessoal.

FATO IV - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] nas mesmas circunstâncias de local e tempo supramencionadas, MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA e RAIZA GARCEZ PINTO, em concurso de agentes com outros indivíduos não identificados, conscientes e voluntariamente, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e para assegurar a ocultação e impunidade dos outros crimes, tentaram matar a vítima Reinaldo Galeno Silva, não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA e RAIZA GARCEZ PINTO como incursos no artigo 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013 (FATO I), artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (FATO II), artigo 1º, inciso II, da Lei n.º 9.455/1997 (FATO III), e artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (FATO IV), todos c/c com os artigos 29 e 69 do Código Penal [...].
”
(Paulo José do Amaral Jarosiski, promotor de Justiça - ID 241294248)

Os apelantes MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA e RAIZA GARCEZ PINTO] foram impronunciados da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime (ID 241294439).

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais dos apelantes [roubo majorado e tortura] e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
- FATO II e III–
CRIME DE ROUBO QUALIFICADO e
TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO

A
materialidade dos crimes
roubo qualificado e tortura mediante sequestro restam demonstradas pelo Boletim de Ocorrência n.º 2022.347669 (Id. 106780133), Termos de declaração e respectivos (Id. 106780137, 106780138, 106780140), relatório fotográfico de Id. 106780654, Laudo Pericial n.º 510.2.03.2022.014073-01, Laudo Pericial n.º 214.2.16.9067.2023.99637-A01 (Exame em Dispositivo de Telefonia Móvel - Id. 121628429), Relatório Administrativo 2023.13.52633 (Id. 121628431), e por fim, depoimento das testemunhas em Juízo.

-
Dos indícios suficientes de autoria

Os indícios suficientes de
autoria
resultam dos depoimentos colhidos nos autos, tanto na fase investigatória, quanto em Juízo. [...]

A palavra da vítima de crimes clandestinos possui relevante valor probatório; afinal, tratam-se das maiores interessadas na identificação dos verdadeiros culpados por tais delitos, não havendo mínimo sentido na presunção de que tenham predisposição a apontar e prejudicar inocentes, que nenhum mal lhe causaram, inclusive sepultando, com isso, qualquer possibilidade de responsabilização dos reais agressores. [...]

Verifica-se que além da clareza e riqueza de detalhes em que se encontra o depoimento da vítima, nota-se que as declarações por ela prestadas encontram se corroboradas pelas fotografias das lesões deixadas com a ação criminosa (Id. 106780654, 106780655, 106780656, 106780657, 106780658 e 106780659).

A vítima ainda detalhou a ação criminosa, bem como identificou como sendo RAIZA e MARCOS dois dos criminosos, afirmando ainda que o veículo utilizado em seu sequestro seria do referido casal, qual seja, um celta de cor prata, conforme fotografia de Id. 106780666 – Pág. 1.

Posto isso, tem-se que no feito em tela que o depoimento da vítima corroborada pelo depoimento da testemunha foi coerente, verossímil e seguro.

As majorantes de concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo restam devidamente comprovadas pelos documentos jungidos aos autos, em especial pelos depoimentos das testemunhas e vítima.

Logo, não há que falar em afastamento das majorantes, como requer a defesa, vez que as provas colhidas são contundentes e suficientes para configurar cada majorante descrita. [...]

Por esses motivos, provada a existência dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal supramencionado, e inexistindo as excludentes antes referidas, a condenação dos réus pelos delitos em análise verte como indiscutível. [...]

No caso, resta necessária a aplicação das majorantes de concurso de pessoas e restrição de liberdade na primeira fase da dosimetria da pena, a título de circunstâncias negativas, pois, conforme pontuado a partir dos depoimentos da vítima, os réus os privaram da liberdade durante horas, exercendo emprego de violência física e psicológica.

Por outro lado, majorante do emprego de arma de fogo será utilizada na terceira fase, por ser de maior percentual de elevação.

Não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiram os réus em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito.

Não estão presentes quaisquer causas que afastem a culpabilidade, pois os réus eram maiores e capazes na data do fato, sendo imputáveis. O fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

Neste cenário, estando reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação dos réus é medida que se impõe.

- DISPOSITIVO:
Diante do exposto, e do que há nos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia e
CONDENO
os réus
MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA e RAIZA GARCEZ PINTO
com relação aos delitos previstos no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal e artigo 1º, inciso II, da Lei n.º 9.455/1997 e
ABSOLVO
os réus do delito previsto no artigo 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013. [...]

- DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E V E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL COM RELAÇÃO AO RÉU MARCOS.

Na
primeira fase
de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, tenho a
culpabilidade
: a reprovabilidade que recai sobre a conduta, ultrapassa a inerente ao tipo penal; vez que
a vítima foi submetida à restrição da liberdade, violência física e psicológica durante todo o intento criminoso; [...].

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, considerada a pena prevista para o crime de roubo – reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa – reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base acima do mínimo legal, isto é, em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 11

(onze) dias-multa.

Na
segunda fase
não constam circunstâncias atenuantes ou agravantes, de modo que mantenho a pena intermediária
em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na
terceira fase
constata-se a causa de aumento de emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP), razão pela qual promovo o aumento em 2/3 da pena. Logo, fixo a pena para o crime de roubo majorado em
9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

- DOSIMETRIA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI N.º 9.455/1997 COM RELAÇÃO AO RÉU MARCOS.

[...] Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja
, em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa a um trigésimo do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Não concorrem circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena,
pelo que torno definitiva a pena do réu em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa a um trigésimo do salário mínimo vigente a época dos fatos.

- DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO

Em razão do concurso formal impróprio, que ocorre quando a ação única do agente for
dolosa
e ele tiver
desígnios autônomos
quanto aos dois ou mais resultados, isto é, se ele tiver intenção (dolo direto) ou assumir o risco (dolo eventual) de produzir ambos, deve às reprimendas ser somadas, ficando o acusado definitivamente condenado
MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA à pena de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa a um trigésimo do salário mínimo vigente a época dos fatos

- DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E V E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL COM RELAÇÃO A RÉ RAIZA

Na
primeira fase
de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, tenho a
culpabilidade
: a reprovabilidade que recai sobre a conduta, ultrapassa a inerente ao tipo penal; vez que
a vítima foi submetida à restrição da liberdade, violência física e psicológica durante todo o intento criminoso; [...]

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, considerada a pena prevista para o crime de roubo - reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa - reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base acima do mínimo legal, isto é, em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 11

(onze) dias-multa.

Na
segunda fase
consta a circunstâncias atenuantes da menoridade relativa, motivo pelo qual atenuo a pena em 1/6, de modo que torno a pena intermediária
em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Não concorrem circunstâncias agravantes.

Na
terceira fase
constata-se a causa de aumento de emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP), razão pela qual promovo o aumento em 2/3 da pena. Logo, fixo a pena para o crime de roubo majorado em
7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

- DOSIMETRIA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI N.º 9.455/1997 (FATO III)
[...]

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja
, em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa a um trigésimo do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Não concorrem circunstâncias agravantes. Consta a circunstância atenuantes da menoridade relativa. Embora reconheça a atenuante, deixo de valorá-la, em atenção à Súmula 231 do STJ, a qual veda a atenuação da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo,
pelo que torno intermediária a pena da ré em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa a um trigésimo do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Não há causas de diminuição ou aumento da de pena, motivo pelo qual torno a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa a um trigésimo do salário mínimo vigente a época dos fatos.

- DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO

Em razão do concurso formal impróprio, que ocorre quando a ação única do agente for
dolosa
e ele tiver
desígnios autônomos
quanto aos dois ou mais resultados, isto é, se ele tiver intenção (dolo direto) ou assumir o risco (dolo eventual) de produzir ambos, deve às reprimendas ser somadas, ficando a acusada
RAIZA GARCEZ PINTO
definitivamente condenada
à pena de 9 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão
e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa a um trigésimo do salário mínimo vigente a época dos fatos

- DO REGIME -
Em decorrência do disposto no art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, os réus deverão iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime
fechado
.

- DETRAÇÃO:
DEIXO de aplicar a regra contida no art. 387, § 2º do CPP, pois que eventual detração não implicará na mudança do regime inicial de pena fixado.

- DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

In casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77,
caput
, do CP. [...]

Ademais, FIXO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada réu, á título de reparação dos danos causados pelas infrações à vítima, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal [...].”
(
Tibério de Lucena Batista
, juiz de Direito – ID 305016530)

O recurso de embargos de declaração interposto pelo órgão do Ministério Público foi provido para redimensionar as penas nestes termos:

“[...]
DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E V E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL COM RELAÇÃO AO RÉU MARCOS.

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, tenho a culpabilidade: a reprovabilidade que recai sobre a conduta, ultrapassa a inerente ao tipo penal; vez que a vítima foi submetida à restrição da liberdade, violência física e psicológica durante todo o intento criminoso; antecedentes: o acusado não registra antecedentes criminais; conduta social e personalidade: sem elementos para aferição; motivo: comum ao crime, qual seja, obtenção de lucro fácil; circunstâncias do crime, tem-se que ultrapassam as contidas no tipo, em razão do modus operandi utilizado, vez que presente o concurso de pessoas, e as consequências, normais a espécie. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, considerada a pena prevista para o crime de roubo – reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa - reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
fixação da pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase
não constam circunstâncias atenuantes ou agravantes, de modo que
mantenho a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase
constata-se a causa de aumento de emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP), razão pela qual promovo o aumento em 2/3 da pena. Logo,
fixo a pena para o crime de roubo majorado em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

- DOSIMETRIA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI N.º 9.455/1997 COM RELAÇÃO AO RÉU MARCOS. [...]

Assim
, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa a um trigésimo do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Na segunda fase, não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Na terceira fase, sem causas de diminuição. Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 1°, §4°, III, da Lei 9.455/97. III –
(se o crime é cometido mediante sequestro),
motivo pelo qual aumento a pena em 1/6,
tornando a PENA DEFINITIVA EM 2 anos e 4 meses de reclusão e 10 dias-multa a um trigésimo do salário mínimo vigente a época dos fatos.

- DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO

Em razão do concurso formal impróprio, que ocorre quando a ação única do agente for dolosa e ele tiver desígnios autônomos quanto aos dois ou mais resultados, isto é, se ele tiver intenção (dolo direto) ou assumir o risco (dolo eventual) de produzir ambos, deve às reprimendas ser somadas
, ficando o acusado definitivamente condenado MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA à pena de 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa a um trigésimo do salário mínimo vigente a época dos fatos.

- DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E V E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL COM RELAÇÃO A RÉ RAIZA

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, tenho a culpabilidade: a reprovabilidade que recai sobre a conduta, ultrapassa a inerente ao tipo penal; vez que a vítima foi submetida à restrição da liberdade, violência física e psicológica durante todo o intento criminoso; antecedentes: a acusada não registra antecedentes criminais; conduta social e personalidade: sem elementos para aferição; motivo: comum ao crime, qual seja, obtenção de lucro fácil; circunstâncias do crime, tem-se que ultrapassam as contidas no tipo, em razão do modus operandi utilizado, vez que presente o concurso de pessoas, e as consequências, normais a espécie. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, considerada a pena prevista para o crime de roubo – reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa - reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da
pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase consta a circunstância atenuante da menoridade relativa, motivo pelo qual atenuo a pena em 1/6, de modo que
torno a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Não concorrem circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, constata-se a causa de aumento de emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP), razão pela qual promovo o aumento em 2/3 da pena.
Logo, fixo a pena para o crime de roubo majorado em 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

- DOSIMETRIA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI N.º 9.455/1997 (FATO III)
. [...]

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa a um trigésimo do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Na segunda fase, não concorrem circunstâncias agravantes. Consta a circunstância atenuante da menoridade relativa. Embora reconheça a atenuante, deixo de valorá-la, em atenção à Súmula 231 do STJ, a qual veda a atenuação da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo, pelo que
torno intermediária a pena da ré em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa a um trigésimo do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Na terceira fase, sem causas de diminuição. Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 1°, §4°, III, da Lei 9.455/97. III –
(se o crime é cometido mediante sequestro),
motivo pelo qual aumento a pena em 1/6, tornando a
PENA DEFINITIVA EM 2 anos e 4 meses de reclusão e 10 dias-multa a um trigésimo do salário mínimo vigente a época dos fatos

- DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO

Em razão do concurso formal impróprio, que ocorre quando a ação única do agente for dolosa e ele tiver desígnios autônomos quanto aos dois ou mais resultados, isto é, se ele tiver intenção (dolo direto) ou assumir o risco (dolo eventual) de produzir ambos, deve às reprimendas ser somadas,
ficando a acusada RAIZA GARCEZ PINTO definitivamente condenada à pena de 9 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa a um trigésimo do salário mínimo vigente a época dos fatos [...].”

(
Tibério de Lucena Batista
, juiz de Direito – ID 305016545)

Pois bem.

A materialidade da tortura está comprovada pelas fotografias (ID 241294204 – fls. 67/72), as quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jailson Barbosa Xavier, policial militar (ID 241294184), Igor Alves Macedo, policial militar (ID 241294185),
Reinaldo Galeno Silva, vítima (
ID 241294186), Reinaldo Galeno Silva, vítima (ID 241294187), RAIZA GARCEZ PINTO, apelante (ID 241294188), MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA, apelante (ID 241294189).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Igor Alves Macedo, policial militar (Relatório de Mídias - ID 241294325/ID 241294381), Marly Stéfany Ferreira de Souza, testemunha (Relatório de Mídias - ID 241294325/ID 241294381), Raquel Lorraine de Freitas, vizinha da vítima (Relatório de Mídias - ID 241294325/ID 241294381), Fabiana de Souza do Nascimento, testemunha (Relatório de Mídias - ID 241294325/ID 241294381), RAIZA GARCEZ PINTO, apelante (ID 241294188), MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA, apelante (Relatório de Mídias - ID 241294325/ID 241294381).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
Reinaldo Galeno Silva
[vítima] declarou, na fase policial, que
“as
vezes ingere bebida alcoólica e nessas ocasiões faz uso de cocaína; sempre comprou cocaína de RAIZA GARCEZ PINTO; devia a ela a quantia de cinquenta reais, por uma porção de cocaína que havia adquirido há cerca de duas semanas; ontem por volta das 15:00 horas, foi até a casa de RAIZA, para efetuar o pagamento da quantia que devia a ela e para comprar outra porção de cocaína, pelo valor de cinquenta reais; RAIZA ainda brincou dizendo que daria uma porção bem pesada, por que o declarante era chegado; pegou a porção de cocaína e já estava para sair quando viu uma amiga de RAIZA que estava na casa; indagou a RAIZA se a amiga dela era casada; RAIZA disse que sim; disse que a amiga de RAIZA era muito bonita e que o que os olhos não veem o coração não sente; RAIZA disse em tom de brincadeira para ir embora, pois também é casado; continuou brincando e fez um sinal com a mão, referindo-se à organização criminosa PCC; RAIZA disse que estava muito corajoso e fez uma expressão de que não havia gostado; por volta das 20h enviou mensagem para a esposa dizendo a ela para se arrumar, pois iriam a uma festa na casa de um amigo; quando chegou em casa foi recebido pela filha de sua esposa de quinze anos de idade, denominada Adriana; Adriana estava pálida e tremendo e mandou que fugisse, pois vários homens estavam a sua procura; Adriana disse que os homens estavam escondidos; correu e tentou empreender fuga com a motocicleta; foi abordado por vários homens, ainda no portão de sua casa; eram aproximadamente oito homens; RAIZA também estava presente, era ela quem diria um automóvel Celta de cor prata; foi colocado dentro do carro entre dois dos suspeitos; não sabe dizer quem eram esses dois suspeitos que estavam ao seu lado, mas reconhece que era RAIZA quem dirigia e quem estava no banco do carona ao lado, era o namorado dela; não sabe dizer qual o nome do namorado dela, mas o reconhece se o vir; o levaram a uma área afastada da cidade, próximo as instalações de uma empresa denominada Concrealta e disseram que iriam submetê-lo a um tribunal do tráfico; indagado se seus agressores mencionaram a qual organização criminosa pertenciam, declarou que não se recorda; lhe torturaram com vários golpes de mangueira; também chutaram sua cabeça e lhe golpearam com a coronha de uma arma de fogo; o namorado de RAIZA foi um dos que lhe golpearam a cabeça com a coronha da arma; a arma aparentava ser um revólver; o namorado de RAIZA estava portando uma das armas e colocou o cano dessa arma na sua boca mandando-o se calar ou atiraria em sua cara; a outra arma era passada de mão em mão dentre os que estavam presente; RAIZA filmava a tortura com um aparelho de telefone celular; RAIZA não pegou nenhuma das armas; indagado quem foi a pessoa que o golpeou com mangueira, declarou que foi um rapaz magro que aparentava ser menor de idade e era de cor parda; indagado se sabe dizer quantas pessoas participaram de sua tortura, declarou que eram quatro homens; RAIZA era a única mulher presente, mas ela não o torturou apenas filmou a ação dos outros; enquanto o torturavam, um rapaz branco e alto de aproximadamente vinte e cinco anos, falava ao telefone com outro homem; esse outro homem foi quem deu ordem para que o matassem com cinco tiros; disseram que não o matariam ali, iriam levá-lo para uma área de mata próximo ao Hamoa; o rapaz que o agrediu com a mangueira, o segurou pela camisa e passou a conduzi-lo até o carro; pediu para tirar a camisa, pois estava sentindo muita dor; devido a esse truque conseguiu se desvencilhar do rapaz e empreendeu fuga; enquanto corria, fugindo, efetuaram vários disparos em sua direção, mas felizmente não foi atingido por nenhum; quando caminhava em direção ao carro, observou que o namorado de RAIZA portava uma arma de fogo e o rapaz branco e alto que falava ao telefone, portava a outra; fugiu em direção à mata e encontrou um córrego; todos os seus documentos, telefone e o aparelho de telefone celular ficaram em poder dos agressores”
(ID 241294187);

- Jailson Barbosa Xavier [policial militar] relatou na Delegacia de Polícia, que
“REINALDO GALENO SILVA, relatando que necessitava de ajuda, pois havia sofrido uma tentativa de homicídio, por integrantes da Organização Criminosa denominada Comando Vermelho; segundo relatos de REINALDO GALENO, é usuário de drogas e procurou RAIZA GARCEZ PINTO para comprar uma porção de cocaína; adquiriu a droga com RAIZA e em tom de brincadeira fez um gesto, mencionando uma organização criminosa rival ao Comando Vermelho; RAIZA ficou irritada; REINALDO foi para casa e pouco tempo depois, chegaram em sua residência a suspeita RAIZA, juntamente com MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA e outros indivíduos que ele não soube dizer quem são; essas pessoas portavam duas armas de fogo e então obrigaram REINALDO a entrar no porta-malas de um carro e o levaram a um lugar ermo, uma região de mata; esse local fica próximo ao barracão da empresa denominada Construalta; REINALDO não especificou quem eram as pessoas que portavam as armas de fogo; REINALDO relatou que foi espancado e que RAIZA filmava o ato; REINALDO relatou também que enquanto estava sendo espancado ouviu um rapaz dizendo que era para atirarem nele, era para desferir cinco tiros; REINALDO declarou que conseguiu fugir adentrando a área de mata e ouviu que efetuaram disparos em sua direção; REINALDO relatou que os suspeitos ficaram com sua carteira contendo todos os seus documentos e o dinheiro de seu pagamento, bem como seu aparelho de telefone celular”
(ID 241294184);

-
Igor Alves Macedo [policial militar] narrou, em ambas as fases da persecução penal, que “
por volta das 3h compareceu ao Copom a vítima Reinaldo Galeno Silva, relatando que necessitava de ajuda, pois havia sofrido uma tentativa de homicídio, por integrantes da Organização Criminosa denominada Comando Vermelho; segundo relatos de Reinaldo Galeno, é usuário de drogas e procurou RAIZA GARCEZ PINTO para comprar uma porção de cocaína; adquiriu a droga com RAIZA e fez uma brincadeira dizendo que era integrante da organização criminosa denominada PCC; RAIZA ficou irritada; Reinaldo relatou que foi para casa e pouco tempo depois, chegaram em sua residência a suspeita RAIZA, juntamente com MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA e outros indivíduos que ele não soube dizer quem são; essas pessoas portavam duas armas de fogo e então obrigaram REINALDO a entrar no porta-malas de um carro e o levaram a uma região de mata; esse local fica próximo ao barracão da empresa denominada Construalta; Reinaldo não especificou quem eram as pessoas que portavam as armas de fogo; Reinaldo relatou que foi espancado e que RAIZA filmava o ato; Reinaldo relatou também que enquanto estava sendo espancado ouviu um rapaz dizendo que era para atirarem nele, era para desferir cinco tiros; Reinaldo declarou que conseguiu fugir adentrando a área de mata e ouviu que efetuaram disparos em sua direção; diante do ocorrido dirigiram-se ao endereço da suspeita RAIZA, e esta se defendeu dizendo que de fato, Reinaldo esteve em sua casa e tentou agarrá-la; Reinaldo também fez sinal dizendo que pertencia a organização criminosa denominada PCC; por esse motivo, ela procurou alguns conhecidos, os quais tomaram as dores dela; na residência de RAIZA foi localizada uma balança de precisão, uma quantidade de maconha, cocaína, pasta base de cocaína, a quantia de quatro mil quatrocentos e dezoito reais, um simulacro de arma de fogo, telefone celular, um facão, um rolo de papel filme, dentre outros objetos; a vítima Reinaldo foi encaminhada ao Hospital Regional onde recebeu atendimento médico”
(ID 241294185); em Juízo, confirmou o depoimento prestado na fase policial e acrescentou que a vítima lhes relatou que sua carteira, com documentos e dinheiro, e o aparelho celular ficaram na posse dos agressores (Relatório de Mídias - ID 241294325/ID 241294381);

-

Raquel Lorraine de Freitas [testemunha] afirmou, na audiência de instrução, que “
era vizinha da vítima, bem como que tem relação de amizade com a acusada RAIZA e que em data anterior aos fatos RAIZA teria ido até a casa do ofendido para contar a esposa dele que Reinaldo teria tentado assediá-la; estava na varanda da sua casa quando ouviu a RAIZA na casa ao lado explicando para a esposa da vítima que Reinaldo havia a assediado, bem como negou ter visto ou ouvido outras pessoas sequestrando o ofendido; depois disso não viu mais Reinaldo na residência, bem como tomou conhecimento em conversa com a esposa dele que eles haviam se separado, sendo que por volta de uma semana depois ela foi embora com as crianças”
(
Relatório de Mídias - ID 241294325/ID 241294381);

-
Marly Stéfany Ferreira de Souza [testemunha] relatou, na fase judicial, que
“estava na casa de RAIZA no dia anterior à prisão dela, alegando que elas estavam conversando na garagem da residência quando um homem entrou pelo portão e passou a se aproximar de RAIZA”; “ela mandou esse sujeito sair da sua casa, mas ele não obedecia, momento em que ele se aproximou mais e passou a mão no seio dela”; “estava indo embora quando esse homem passou a ‘dar em cima dela’, e quando RAIZA pediu para que ele a respeitasse pois é uma mulher casada, ele disse ‘o que os olhos não veem o coração não sente’; não sabe dizer se esse homem que teria assediado RAIZA se trata de Reinaldo, pois não o conhecia”
(Relatório de Mídias - ID 241294325/ID 241294381);

-
Fabiana de Souza do Nascimento
[testemunha] declarou, em Juízo, que
“atendeu a acusada no sábado, terminando o serviço por volta das 22h, após iniciar o trabalho por volta das 19h30min; no dia seguinte, soube da prisão de RAIZA; durante o atendimento, RAIZA estava visivelmente nervosa e relatou que um homem a tinha assediado, o que interpretou como ocorrido naquele mesmo dia; RAIZA disse que o homem chegou agitado, tocou seu seio e depois foi embora, deixando-a com outra mulher na casa”
(Relatório de Mídias - ID 241294325/ID 241294381);

-

RAIZA GARCEZ PINTO [apelante] negou a autoria, na fase policial, alegando que
“
na tarde de ontem estava em sua residência, quando recebeu a visita de Reinaldo Galeno Silva, o qual lhe devia uma quantia em dinheiro; indagada a que se referia essa quantia em dinheiro que Reinaldo lhe devia, declarou que há alguns dias, Reinaldo a procurou, ocasião em que estava tendo uma crise de abstinência e perguntou-lhe se tinha cocaína para dar a ele; não comercializa drogas, a quantia de cocaína que tinha era para seu uso; todavia vendeu essa porção de cocaína para Reinaldo pelo valor de cinquenta reais; enquanto Reinaldo esteve em sua residência, também estava presente uma amiga sua denominada Marli Stephane; nessa ocasião, Reinaldo passou a mão nos seios e na sua região genital; Marli presenciou esse fato; não permitiu que Reinaldo passasse a mão em seus seios ou região genital; expulsou Reinaldo de sua casa; antes de sair Reinaldo a ameaçou dizendo que era integrante da organização criminosa denominada PCC e que retornaria, porque a declarante ia pagar; quando Reinaldo saiu, ligou para o marido relatando o ocorrido; seu marido é MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA; quando MARCOS chegou em casa, dirigiram-se até a casa de Reinaldo, onde falaram com a esposa dele; a esposa de Reinaldo relatou que ele já havia molestado uma vizinha deles; logo que chegaram, também chegou à casa de Reinaldo quatro homens; não sabe quem são esses homens, mas eles os mandaram irem embora; foram para casa e nessa manhã foram abordados por policiais militares e acusados de terem agredido Reinaldo; nega ter participado da agressão de Reinaldo; QUE nega realizar comércio de drogas ilícitas”
(
ID 241294188); em Juízo, permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - ID 241294325/ID 241294381);

- MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA [apelante] permaneceu em silêncio em ambas as fases da persecução penal (ID 241294189; Relatório de Mídias - ID 241294325/ID 241294381).

Dito isso, vejamos.

Do roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, II, V, e § 2ºA, I)
:

Pela declaração de
Reinaldo Galeno Silva
[vítima], na fase investigativa, verifica-se que, no dia 17.12.2022, por volta das 20h, os apelados [RAIZA GARCEZ PINTO e MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA] e terceiras pessoas não identificadas, o conduziram a uma região de mata onde foi submetido a tortura [motivada pelo fato de ter elogiado uma “
amiga de RAIZA”
afirmando que “
era muito bonita”
e, em seguida,
“continuou brincando e fez um sinal com a mão, referindo-se à organização criminosa PCC”
]
. Em determinado momento, “
pediu para tirar a camisa”
e
“devido a esse truque conseguiu se desvencilhar e empreendeu fuga”
, sendo que sua carteira [contendo os documentos pessoais e dinheiro] e seu aparelho celular [objetos e valor não especificados]
“ficaram em poder dos agressores”
(ID 241294187).

A vítima não foi ouvida, em Juízo [por não ter sido localizada], cujo depoimento seria importante para individualizar os itens supostamente subtraídos, visto que inexiste registro de apreensão de bens pertencentes à vítima na posse dos apelantes, com elaboração de auto de avaliação indireta com indicação das características dos respectivos objetos.

Note-se que a vítima revelou ter entrado
“em um córrego”
,

onde permaneceu
“cerca de uma hora dentro da água
”, e depois desse período
“saiu e procurou ajuda em um sítio próximo”
(ID 241294187), a induzir dúvida acerca do fato criminoso, em especial se a carteira e o aparelho celular foram efetivamente subtraídos ou extraviados durante a fuga.

Além disso, o depoimento do policial militar
Igor Alves Macedo, em Juízo, não traz qualquer esclarecimento acerca das circunstâncias do roubo [momento da subtração; forma; palavras utilizadas pelos agressores; quantia em dinheiro; marca do aparelho celular], visto que se limita a repetir a narrativa da vítima de que sua carteira e aparelho celular teriam ficado na posse dos agentes responsáveis pela tortura (
Relatório de Mídias - ID 241294325/ID 241294381).

Observa-se que os aparelhos celulares [“
01 (um) celular, de cor(es) majoritariamente azul, com danos pouco significativos aparentes, marca Xiaomi, modelo Redmi Note 11 2201117TG), Dual SIM (aceita 02 (dois) cartão(ões) SIM), com o(s) número(s) de IMEI: 860359.06.407052.6, 860359.06.407053.4 e Número de Série: d8186db3
” e
“01 (um) celular, de cor(es) majoritariamente azul, com danos significativos aparentes, marca Xiaomi, modelo Redmi 9A (M2006C3LG), Dual SIM (aceita 02 (dois) cartão(ões) SIM), com o(s) número(s) de IMEI: IMEI1 865606053785349, IMEI2 865606053785356”
], localizados na residência da apelante RAIZA GARCEZ PINTO (ID 241294183), foram submetidos à perícia técnica (Laudo Pericial nº

214.2.16.9067.2023.99637-A01), porém das “
análises em mensagens de todos os tipos, conversas, gravações, agenda, informações gerais, registros e imagens”,
realizada pelos investigadores de Polícia [Rogério Rodrigues Riso e Amanda Gris Correia], não foram
“encontrados dados de relevância para este inquérito”
e, também, não identificaram esses aparelhos como de propriedade da vítima
Reinaldo Galeno Silva
(“Relatório Administrativo nº 2023.13.52633 - ID241294346”).

Em suma,
a
persecução penal não alcançou outros elementos de prova, além da narrativa da vítima, na fase investigativa, de que seus pertences ficaram na posse dos apelantes e terceiros não identificados, reproduzida pelo policial militar [
Igor Alves Macedo], em Juízo.

Para a condenação, afigura-se
“necessária prova escorreita e
segura da existência do fato delituoso
para que a presunção de inocência que milita em favor do acusado seja elidida”
(TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.24.243376-1/001, Rel. Des. Cássio Salomé, 7ª Câmara Criminal, 7.8.2024).

Sobre a prova penal, Magalhães Noronha leciona:

“[...] A prova da alegação incumbe a quem a fizer, é o princípio dominante em nosso Código. Oferecida a denúncia cabe ao Ministério Público
a prova do fato
e da autoria; compete-lhe documentar a existência concreta do tipo (‘nullum crimem sine typo’) e de sua realização pelo acusado. [...] Este também tem a seu cargo o anus probandi. [...]. Vê-se, pois, que o ônus da prova cabe às partes. Há uma diferença, porém. A da acusação há de ser plena e convincente, ao passo que, para o acusado, basta a dúvida.”

(Curso de Direito Processual Penal, 6ª ed. São Paulo: 1973, p. 88-89 - grifado)

Destaca-se o seguinte aresto do e. TJDFT:

“ Revelando-se o acervo probatório insuficiente para a condenação do acusado quanto ao crime [...], já que presente
dúvida acerca da existência, dinâmica e circunstâncias do delito
, impõe-se a absolvição, pela consagração do princípio do in dubio pro reo. A reforma da sentença para absolver o réu não redunda na afirmação de que o fato delituoso não ocorrera. Significa, tão somente, que o decreto condenatório não pode se basear em meras conjecturas.”
(Acórdão nº 1736157, 0706732-37.2021.8.07.0005, Rel.ª Des.ª Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, 7.8.2023)

Portanto, impõe-se absolver os apelantes [MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA e RAIZA GARCEZ PINTO] do roubo majorado por concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, II, V, e § 2ºA, I), por não estar provada a existência do fato,
nos termos do art. 386, II, do CPP.

Da tortura mediante sequestro (Lei nº 9.455/97, art. 1º, II e § 4º, III)
:

A vítima [
Reinaldo Galeno Silva
] descreveu, na fase policial, que, no dia 17.12.2022, por volta das 20h, os apelantes [MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA e RAIZA GARCEZ PINTO], juntamente com terceiras pessoas não identificadas, o abordaram, colocaram no interior do veículo GM Celta [cor prata, placas JZD 6194] e o conduziram a uma região de mata [p
róximo as instalações da empresa denominada Concrealta
Alta Floresta/MT], onde foi submetido a tortura [
“vários golpes de mangueira”
nos braços, pernas, costas e abdômen; chutes e coronhadas na cabeça],
porque
“fez um sinal com a mão, referindo-se à organização criminosa PCC”
.

A condutas dos apelantes foram individualizadas na apuração do fato. A apelante RAIZA GARCEZ PINTO a pessoa que conduzia o automóvel e filmava a tortura
“com um aparelho celular”
, ao passo que o apelante MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA estava
“no banco do carona”
e foi um dos que lhe desferiu golpes
“na cabeça com coronha de arma”
(ID 241294187).

A versão da vítima está corrobrada pelos depoimentos do policial militar Igor Alves Macedo, em ambas as fases da persecução penal, e Jailson Barbosa Xavier, perante a autoridade policial, de que os apelantes [MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA e RAIZA GARCEZ PINTO] e outros agentes não identificados [“
integrantes da Organização Criminosa denominada Comando Vermelho”
]
foram os responsaveis pelo “salve” aplicado na vítima
(
ID 241294184; Relatório de Mídias - ID 241294325/ID 241294381).

O motivo da tortura foi pelo fato da vítima ter

“feito
uma brincadeira dizendo que era integrante da organização criminosa denominada PCC
”, conforme narrativas tanto da vítima quando dos policiias militares (ID 241294184; Relatório de Mídias - ID 241294325).

Registre-se que
“salve”
é o
“termo utilizado pelo grupo criminoso como ‘correção’ ou ‘disciplina’ da pessoa que agiu em desacordo com as regras estipuladas pela organização criminosa Comando Vermelho, bem como para a promoção dos atos da facção através da veiculação das imagens em redes sociais”
(TJMT, AP NU 0005688-27.2018.8.11.0002, Rel. Des.

Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 14.7.2021).

Com efeito, a tortura é um
“sistema da vingança privada”
, que emprega a dor e as intervenções no corpo como meio de criar ordem, normalmente envolvendo relações de poder, com superioridades físicas, psicológicas, econômicas ou jurídicas do torturador diante de suas vítimas, constituindo um crime de oportunidade, instrumental (JESUS, Maria Gorete Marques de. “O crime de tortura e a Justiça Criminal”. São Paulo, 2009).

O depoimento da vítima, na fase policial, somado as declarações
seguras dos agentes públicos [policiais militares] prestados na fase investigativa e sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas [fotografias das lesões sofridas pela vítima],
são suficientes para demonstrar o envolvimento dos apelantes na ação delituosa (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Apresentam-se injustificáveis os pedidos de absolvição acerca do crime previsto art. 1º, II da Lei nº 9.455/97 e de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam a responsabilidade criminal imputada aos réus na denúncia.
‘De rigor a condenação quando há provas robustas nos autos que demonstram que o acusado (...) perpetrou o delito de
tortura
em desfavor da vítima no contexto da organização criminosa, como o denominado ‘salve’, para fins de ‘correção’ e ‘disciplina’ [...]. O poder previsto no art. 1º, II, da Lei 9.455/97 não está associado ao exercício de cargo, emprego ou função pública, mas se relaciona com situações específicas que coloca o autor em condição de superioridade perante a vítima, conferindo poder circunstancial ao torturador sobre a vítima, logo é possível caracterizar
tortura
no contexto de organização criminosa do CV/MT.” (TJMT, AP. nº 0000402-07.2019.8.11.0108)”
(AP NU 1000103-04.2023.8.11.0098, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.5.2024)

No contexto, reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal dos apelantes [MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA e RAIZA GARCEZ PINTO] pela tortura narrada na denúncia, motivo pelo qual a pretensão absolutória mostra-se improcedente.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA

Tortura mediante sequestro (Lei nº 9455/1977, art. 1º, II, e § 4º, III)

Na primeira fase, a pena-base está fixada no mínimo legal de 2 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual a pena-base - 2 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa - foi transformada em provisória.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

Pela agravante do cometimento da tortura mediante sequestro (Lei 9.455/97, art. 1°, §4°, III), o Juízo singular elevou a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), totalizando a pena definitiva da tortura em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Sobre o regime, a reprimenda imposta [inferior a quatro anos], as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade autorizam o aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’, § 3º).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“
Fixada a pena em montante inferior a 4 [quatro] anos de reclusão e não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco reincidência, o regime inicial deve ser o aberto. Exegese do art. 33, § 2º, c, do Código Penal
.” (NU 1001747-58.2023.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 11.6.2024).

Da apelante RAIZA GARCEZ PINTO

Tortura mediante sequestro (Lei nº 9455/1977, art. 1º, II, e § 4º, III)

Na primeira fase, fixou-se a pena-base em 2 (dois) anos e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), mas não reduziu a pena por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Desse modo, transformou-se a pena-base - 2 (dois) anos e 10 (dez) dias multa – em intermediária.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

A incidência da agravante do cometimento da tortura mediante sequestro (Lei 9.455/97, art. 1°, §4°, III) enseja a exasperação da pena em 1/6 (um sexto), conforme decidido pelo juiz da causa.

Assim sendo, preserva-se a pena definitiva da tortura mediante sequestro em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Em relação ao regime, a pena imposta [inferior a quatro anos], as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade justificam o aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’, § 3º; TJMT, NU 1001747-58.2023.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 11.6.2024).

Noutro giro, o órgão do Ministério Público, na inicial acusatória, pediu a
“fixação de indenização mínima à vítima em razão do dano sofrido (dano material e moral, este em no mínimo R$ 100.000,00)”
(ID 241294248).

O Juízo singular fixou “
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada réu, à título de reparação dos danos causados
pelas infrações
à vítima, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal”
(ID 305016530 - grifado).

Este e. Tribunal assim interpretou o tema:

“
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
” (TJMT, Enunciado Criminal 14-A).

Em decorrência da absolvição de um crime [roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], impõe-se reduzir o valor arbitrado para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais, a cada apelante.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para:

1) absolver o apelante
MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA
do roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II), mantida a condenação da tortura mediante sequestro

em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias-multa, estabelecer o regime aberto, além de reduzir a indenização a título de danos morais para o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a cada apelante;

2)
absolver a apelante
RAIZA GARCEZ PINTO
do roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II), mantida a condenação da tortura mediante sequestro

em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias-multa, estabelecer o regime aberto, além de reduzir a indenização a título de danos morais para o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a cada apelante.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular e/ou da Execução Penal para adequação dos regimes iniciais [abertos] dos apelantes [
MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA e RAIZA GARCEZ PINTO
]
e
expedição dos alvarás de soltura.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025